Tribunal: CARF
Processo: 10880.935228/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935228/2018-45
RESOLUÇÃO
1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros José Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah (relator) e Renato Rodrigues Gomes. O Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque foi designado para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (Substituta integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição por meio da qual o contribuinte pretendeu obter
a restituição do direito creditório correspondente a Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa
de IRPJ de março de 2015.
O Despacho Decisório indeferiu o PER sob a justificativa de que o suposto indébito
estaria alocado em DCTF.

Cientificado, o Contribuinte ofertou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
1) Efetuou o pagamento de três DARFS, nos valores de R$ 259.039,15, R$
60.883,74 e R$ 88.021,49 inclusos Multa e Juros, a título de estimativa de
IRPJ de março de 2015 (código 2362), mas posteriormente verificou que o
montante devido seria inferior, do que decorreram ajustes na ECF,
notadamente no Registro N620, em que fica claro que a estimativa de março
de 2015 teria o valor de R$ 3.723,48.
2) Verificando o pagamento a maior, vinculou ao DARF no valor de R$
259.039,15 o montante efetivamente devido, de R$ 3.723,48, pleiteando a
restituição de R$ 255.315,68.
3) Em decorrência desses ajustes, requereu que fosse admitida sua DCTF
retificadora 31.73.46.23.03-85 transmitida em 15 de agosto de 2018,
considerando o valor inferior do débito de estimativa de março de 2015.
4) Anexou, para fins de comprovação, os seguintes documentos:

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade sob os
seguintes fundamentos:
 O Contribuinte transmitiu 4 DCTFs relativas ao mesmo período, conforme o
quadro a seguir:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
3

 A 3a DCTF retificadora transmitida antes do Despacho Decisório já indicava
como débito de estimativa de Março de 2015 o montante de R$ 3.723,47, e
vinculava este débito aos 3 DARFs mencionados pelo Contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade, mas essa DCTF foi retificada em
15/08/2018, após a emissão do Despacho Decisório, excluindo a vinculação
aos DARFs de R$49.004,95, e R$70.22,58, mantendo a vinculação ao DARF
de R$ 259.039,15.
 O Contribuinte transmitiu 3 ECFs para o ano-calendário de 2015, conforme
imagem a seguir, sendo que apenas na terceira delas, ativa transmitida em
24/11/2017, consta a indicação da estimativa de março de 2015 no valor de
R$ 3.723,48:

 Tais fatos revelariam que o Contribuinte desconhece quanto de fato deve a
título de estimativa para o período em questão.
 O Contribuinte não trouxe documentos para demonstrar o erro que levou às
retificações da ECF e DCTF em questão, desatendendo ao art. 195, parágrafo
único do CTN.
 Consequentemente, na ausência de provas dos fatos que ensejaram as
retificações vigentes, não se considera atendido o ônus probatório atribuído
ao contribuinte pelo art. 170 do CTN.
O Recurso Voluntário, por sua vez, dialogando com o Acórdão Recorrido , defendeu:
Sobre a retificação da DCTF e ECF:
1) A possibilidade de retificação das obrigações acessórias mesmo após a
emissão do Despacho Decisório;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
4
2) Que a última retificação da ECF ocorreu meses antes da emissão do
despacho decisório, e que a última retificação da DCTF não alterou o
montante do débito confessado, de maneira que à época da emissão do
Despacho Decisório estaria vigente a 3a DCTF que confirma o direito
creditório;
3) Que a 4a retificação da DCTF, posterior ao Despacho Decisório, não influi no
direito creditório e foi transmitida apenas para garantir a harmonia com a
ECF retificadora.
4) Que o erro no preenchimento da DCTF é auto-evidente, pois no campo do
valor devido foi infirmado o valor da Receita Bruta do período
Sobre a higidez do direito creditório:
 Que a ECF vigente à época da emissão do Despacho Decisório (3a
retificadora) contém todas as informações necessárias para a confirmação
do direito creditório, já que na ECF são informadas todas as operações que
influenciem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sendo desnecessária a
retificação da DCTF;
 A despeito disso, junta aos autos memória de cálculo elaborada por
auditoria independente, para comprovar a escrituração feita pela
Recorrente, cuja juntada deve ser admitida;
 Que a Autoridade Fiscal já reconheceu, em relação ao mesmo período de
apuração de março de 2015, o pedido de restituição relativo a outra das
guias DARF usadas para o pagamento em questão, sendo incoerente a
negativa da restituição nos presentes autos;
 Que as retificações de DCTF posteriores à emissão do Despacho Decisório
não devem ser desconsideradas, consistindo prova, ou no pior cenário em
indício a favor do contribuinte
 Pediu, ao final, o reconhecimento do direito creditório ou, subsidiariamente,
a conversão do processo em diligência.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
5
2. – Rejeição da proposta de diligência
Neste voto vencido, cabe esclarecer as razões pelas quais entendo que o processo
encontra-se pronto para julgamento, não comportando a conversão em diligência.
A primeira razão para tanto é a verificação de ofício, de que o Despacho Decisório é
nulo, o que torna injustificável e despicienda a realização de diligência.
Analisando o Despacho Decisório, verificamos que foi emitido em 06/07/2018
deixando de reconhecer a ocorrência de pagamento indevido ou a maior porque o DARF em
questão estaria integralmente alocado a débito de igual ou superior valor.
Ocorre que o Acórdão Recorrido confirma para além de qualquer possibilidade de
dúvida que, quando de sua emissão, repita-se em 06/07/2018, já vigia há mais de 7 meses a ECF
retificadora vigente (transmitida em 27/11/2017) e já vigia há mais de 6 meses a 3a DCTF
retificadora transmitida em 26/12/2017.
Ambas as declarações, conforme atesta a própria decisão de piso, já haviam
retificado o valor devido a título de estimativa de março de 2015.
Ato contínuo, o Acórdão tece comentários sobre as alterações procedidas na 4 DCTF
retificadora, esta já transmitida após o Despacho Decisório, reconhecendo que nela não se alterou
o montante do débito de estimativa confessado, ajustando-se apenas quais DARFs estariam
vinculados ao pagamento da estimativa de março de 2015, no valor de R$ 3.723,47.
Disso concluímos que o Despacho Decisório eletrônico proferido no caso em
questão tomou como premissa DCTF e ECF que já não vigiam há mais de 6 meses, e que muito
embora a 4a DCTF tenha sido transmitida após a emissão do Despacho Decisório (i) isso não
justifica que a 3a DCTF e a 3a ECF vigentes fossem desconsideradas pelo Despacho Decisório,
quanto menos ampara o Despacho Decisório, pois em ambas o débito reconhecido pelo
contribuinte já se encontrava retificado (para valor não alterado na 4a DCTF transmitida após o
Despacho Decisório), não sendo possível afirmar que o DARF se encontrava alocado a débito
algum.
Não se olvida que a Súmula CARF no 164 consolidou o entendimento, vinculante aos
membros deste Conselho, de que a retificação da DCTF posteriormente à emissão do Despacho
Decisório é insuficiente à comprovação do direito creditório.
“Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).”
Mas no caso em questão o direito creditório está amparado já na ECF e DCTF
vigentes mais de 6 meses antes da emissão do Despacho Decisório, inexistindo escusa para que
fosses ignoradas, sendo que a 4a retificação da DCTF (esta sim posterior ao Despacho Decisório)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
6
não altera o montante do débito ao qual o DARF pago a maior encontra-se alocado, sendo
irrelevante à análise do direito creditório.
E como a premissa material para o indeferimento foi a alocação do débito que se
mostrou superada ao tempo da prolação do Despacho Decisório, há vício material no Despacho
Decisório, razão pela qual deve ser considerado nulo.
A nulidade decorre tanto da falha na premissa fundante da emissão do Despacho
Decisório, quanto no fato de que as declarações retificadoras, e.g. a DCTF, possuem a mesma
natureza da retificada, substituindo-a integralmente, conforme previsão reiterada nas Instruções
normativas vigentes pelo menos desde a IN no 1599/2015, art. 9o, § 1o, hoje contida no §1o do
Art. 16, da IN RFB no 2005/2021.
Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica deste
recentíssimo julgado da 3a seção:
“Número do processo: 10880.677653/2009-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Aug 17 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do Fato Gerador:
13/08/2004 PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. Nos termos do art. 147,
§ 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode retificar suas declarações, visando a
reduzir ou a excluir tributo. Caso essa retificação ocorra antes da ciência do
Despacho Decisório, mas mesmo assim a decisão se remeta ao DCTF original, o
Despacho Decisório emitido nestas circunstâncias deve ser anulado para que
outro possa ser proferido, tomando por base as informações prestadas na DCTF
retificadora.
Número da decisão: 3402-010.683
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à
Unidade Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida,
desta vez com base no que consta na DCTF retificadora. (documento assinado
digitalmente) Pedro Sousa Bispo - Presidente (documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Lázaro Antônio Souza Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís
Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
7
Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Carlos Frederico
Schwochow de Miranda.
Nome do relator: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES”
E no mesmo sentido a 1a Seção, por unanimidade de votos:
“Número do processo: 15374.969996/2009-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 22 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2002 RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM
DCTF ANTERIOR. A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original,
podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser
utilizado para fins de compensação tributária. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE
MATERIAL Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de
motivação, que ao analisar pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte, ignora a retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito
creditório utilizado em DCOMP.
Número da decisão: 1401-006.222
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a nulidade material do despacho decisório, bem como a
consequente homologação tácita da compensação realizada. (documento
assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente (documento
assinado digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Nome do relator: André Severo Chaves”

Ainda que não houvesse nulidade, no mérito o feito encontra-se apto a julgamento
em favor do sujeito passivo, o que também dispensa a realização de diligência..
Isso porque a existência de DCTF retificadora que confirmava o direito creditório,
transmitida anteriormente ao despacho decisório, o que faz prova suficiente para infirmar as
únicas razões colocadas pela autoridade competente no Despacho Decisório para questionar sua
liquidez e certeza, qual seja, a divergência do PER com a DCTF.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
8
Trata-se de interpretação que emana da súmula CARF no 164, dado que se a
retificação de DCTF posterior à emissão do Despacho Decisório não faz prova do direito creditório,
mesma sorte não pode ter aquela retificação anterior que não é questionada pelo referido
despacho.
Assim, por mais esta razão, o feito encontra-se apto a julgamento, dispensando a
conversão em diligência.

3. – Dispositivo
Pelo exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário e rejeitar proposta de
conversão do feito em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado
O ilustre relator, em seu voto, apontou de ofício a nulidade material do despacho
decisório que não homologou a presente DCOMP, em razão deste ter adotado como fundamento
as declarações do interessado que haviam sido retificadas, por este, antes do despacho decisório.
Subsidiariamente, na hipótese de a nulidade não ser reconhecida, o ilustre relator votou por dar
provimento ao recurso voluntário, entendendo que as aludidas declarações retificadoras seriam
prova suficiente da legitimidade do direito de crédito pleiteado.
Todavia, tais encaminhamentos não foram acolhidos pelo colegiado, cabendo a
mim redigir o correspondente voto vencedor.
1
NULIDADE
O ilustre relator arguiu de ofício a nulidade do presente despacho decisório nos
termos a seguir reproduzidos em benefício da clareza:
Mas no caso em questão o direito creditório está amparado já na ECF e DCTF
vigentes mais de 6 meses antes da emissão do Despacho Decisório, inexistindo
escusa para que fosses ignoradas, sendo que a 4a retificação da DCTF (esta sim
posterior ao Despacho Decisório) não altera o montante do débito ao qual o DARF
pago a maior encontra-se alocado, sendo irrelevante à análise do direito
creditório.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
9
E como a premissa material para o indeferimento foi a alocação do débito que se
mostrou superada ao tempo da prolação do Despacho Decisório, há vício material
no Despacho Decisório, razão pela qual deve ser considerado nulo.
A nulidade decorre tanto da falha na premissa fundante da emissão do Despacho
Decisório, quanto no fato de que as declarações retificadoras, e.g. a DCTF,
possuem a mesma natureza da retificada, substituindo-a integralmente, conforme
previsão reiterada nas Instruções normativas vigentes pelo menos desde a IN no
1599/2015, art. 9o, § 1o, hoje contida no §1o do Art. 16, da IN RFB no 2005/2021.
O Decreto no 70.235/1972 determina a anulação no processo em apenas duas
situações: ato ou termo praticado por pessoa incompetente e despacho ou decisão praticado por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Na espécie, não há arguição de incompetência do Auditor-Fiscal que lavrou o
despacho decisório atacado. Também não há reclamação sobre possível dificuldade de o
interessado contradizer os fundamentos ou a conclusão do despacho decisório. Portanto, não
existe determinação legal de nulidade que seja aplicável ao presente caso.
Contudo, este Tribunal Administrativo tem declarado a nulidade de atos e decisões
quando a autoridade tributária contraria uma norma legal que determina a adoção de um
procedimento específico, por exemplo, a ciência do ato ou da decisão para os interessados no
processo. Mais uma vez essa não é a reclamação em tela.
Este Tribunal Administrativo também tem declarado a nulidade de atos e decisões
quando a autoridade tributária contraria uma norma legal que especifica o ato inquinado e os seus
elementos, por exemplo, a ciência postal remetida a endereço diferente do domicílio tributário do
contribuinte. Na espécie, o ato inquinado de nulidade é o despacho decisório que não homologou
a presente compensação.
Não existe lei que determina os elementos desse tipo de despacho. Contudo, a
compensação de tributos federais é determinada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e o seu
parágrafo 14 autoriza a Administração Tributária a disciplinar esse procedimento, nos seguintes
termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
10
O ato normativo administrativo então vigente que atende a essa determinação era
a Instrução Normativa RBF no 1.717/2017. Contudo, nessa norma e nas normas que a sucederam,
não existe a determinação de quais deveriam ser as fontes a serem utilizadas para a confecção do
combatido despacho decisório.
Portanto, se não há uma determinação normativa legal ou administrativa que exija
a utilização da última declaração de apuração apresentada pelo contribuinte para fins de
elaboração do despacho decisório, o fato de a Administração Tributária ter utilizado outra
declaração não causa um vício material no ato de homologação, sem prejuízo da análise do mérito
da correspondente decisão.
Tal ausência ocorre não por um lapso da Administração Tributária. Pelo contrário,
assim deve ser, pois o código tributário nacional determina que uma nova declara espontânea do
contribuinte que reduz o crédito tributário já declarado somente pode ser admitida quando
estiver acompanhada de provas, nos termos do §1o do artigo 147 a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Em cumprimento desse dispositivo legal, a Administração Tributária mantém um
controle das declarações retificadoras e afasta a efetividade de algumas delas, em um
procedimento conhecido como “malha DCTF”. Saliente-se que o relator apontou como seu
fundamento o §1o do artigo 9o da Instrução Normativa no 1599/2015, contudo deixou de
mencionar o §2o, dispositivo que prevê situações em que a declaração retificadora apresentada
não substitui imediatamente a declaração retificada, conforme a seguinte transcrição:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
11
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.

Portanto, não existe previsão legal que determine a anulação do ato e existe
previsão normativa que afasta o efeito imediato de uma declaração retificadora, de forma que
deve ser afastada a alegada nulidade material.
Ademais, não é todo erro que causa a anulação do ato, caso contrário nunca
haveria julgamento reconhecendo a improcedência do ato. Entendo que a nulidade deve ser
reconhecida quando há um vício na constituição do ato inquinado, de forma a tirar a sua eficácia
jurídica, mas não é essa a situação, que trata do fato de o valor do crédito tributário ser
inadequado em razão de ter sido objeto de declaração retificadora. O apontado erro não está na
constituição do ato, mas sim no seu conteúdo. Essa é uma questão de mérito e não de nulidade.
Assim, foi afastada a arguição de nulidade em tela, sem prejuízo da análise do
mérito relativo à reclamada inadequação dos valores adotados.
2
MÉRITO
Superada a arguição de nulidade, o ilustre relator votou por dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo integralmente o direito de crédito requerido, com o
fundamento de que o pedido do interessado é compatível com a declaração retificadora
apresentada espontaneamente, adotando uma interpretação a contrario sensu da Súmula CARF no
164, conforme a seguinte transcrição:
Avaliando-o, entendo que existência de DCTF retificadora que confirmava o
direito creditório, transmitida anteriormente ao despacho decisório, faz prova
suficiente para infirmar as únicas razões colocadas pela autoridade competente
no Despacho Decisório para questionar sua liquidez e certeza, qual seja, a
divergência do PER com a DCTF.
Trata-se de interpretação que emana da súmula CARF no 164, dado que se a
retificação de DCTF posterior à emissão do Despacho Decisório não faz prova do
direito creditório, mesma sorte não pode ter aquela retificação anterior que não é
questionada pelo referido despacho.
A referida Súmula possui o seguinte enunciado:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.808 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935228/2018-45
12
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
É certo que a declaração retificadora apresentada após o despacho decisório não é
prova suficiente para a comprovação do direito de crédito. Contudo, isso não implica que a
retificadora apresentada antes do despacho decisório é prova suficiente.
Conforme já foi mencionado, uma declaração retificadora nem sempre tem efeito
substitutivo imediato. Também deve ser lembrado que mesmo a declaração original é prova
absoluta do direito de crédito, cabendo sempre à Administração Tributária a prerrogativa de
verificar a liquidez e certeza do direito de crédito, em procedimento informado pela verdade
material, em atenção ao disposto no artigo 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Com essa diretriz, o colegiado entendeu que o direito de crédito pleiteado não
poderia ser reconhecido no atual estado processual, sendo necessário colacionar novas
informações aos autos.
Por tal razão, prevaleceu o entendimento de que o julgamento deve ser convertido
em diligência para que a Administração Tributária adote as seguintes providências:
1. reaprecie o pedido de compensação em tela, considerando as declarações vigentes e a
situação fiscal do contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais;
2. apresentar relatório circunstanciado e conclusivo quanto à liquidez e certeza do direito de
crédito pleiteado;
3. dar ciência desse relatório ao contribuinte, franqueando-lhe o prazo de trintas dias para a
apresentação de eventual manifestação;
4. retornar o processo pata esta Turma de Julgamento.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 238
DF CARF MF
Original